Tribunal: TJSP
Processo: 2042775-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2042775-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WILLIAM CARVALHO DE
MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042775-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17935 (7)
Impetrante: Diego Rezende Polachini defensor
Paciente: William Carvalho de Moraes
Impetrado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SOROCABA.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo defensor Diego Rezende Polachini, em favor de William Carvalho
de Moraes, sob o fundamento de que estaria, ele, a experimentar
constrangimento ilegal, pois, em síntese, ausentes os requisitos da prisão
preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 65/66).
Informes da d. autoridade apontada como coatora a fl.
70.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 74/76).
É o relatório.
Preservado
o
posicionamento
da
Ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça, de rigor a denegação da ordem.
Consoante informes do d. juízo impetrado e consulta
junto ao 'site' deste E. Tribunal, preso, o réu, em flagrante delito, tal custódia foi
convertida em prisão preventiva.
Outrossim,
houve
oferecimento
de
denúncia
(03.03.2020), pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, em que
apreendida significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, parte deles
altamente nocivos (10 papelotes de maconha 35,0g; 17 porções de crack
5,9g; e 10 pinos de cocaína 3,9g).
Sopesem-se, inclusive, o dinheiro apreendido de
origem não justificada (R$ 236,50), em primeira análise, a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042775-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acondicionamento das drogas e as circunstâncias da prisão, tudo a indicar forte
possibilidade de traficância e seriedade concreta da ação.
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisão baseada na gravidade concreta
da conduta e a fim de se resguardar a ordem pública , regularmente tomada em
audiência de custódia; a conversão da prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada, ainda que incidindo em erro material quanto ao fato
de que estaria o increpado em livramento condicional.
Ademais, o delito de tráfico afeta de tal forma a ordem
pública e o equilíbrio social que, além de assemelhado aos hediondos, é
considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.
Pontue-se
que
eventuais
condições
pessoais
favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força
para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos
autorizadores da custódia, como na espécie.
No caso, a custódia cautelar se impõe, inclusive,
porque o paciente ostenta apontamentos criminais por delito específico (fls.
40/41), o que demonstra, em princípio, nocividade à sociedade.
Igualmente, medidas cautelares alternativas só têm
lugar quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso daquele aqui
apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das medidas, que
claramente se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem
pública, ante as circunstâncias que envolvem o caso concreto.
O mais alegado na impetração diz com o merecimento
da causa e com prognósticos em relação à reprimenda a ser eventualmente
fixada e/ou aplicação de outros benefícios; mera especulação, sendo vedada
análise desses temas em segunda instância pela estreita via do habeas corpus,
bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura; pena de
maltrato ao princípio do juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de
instância.
Não colhe, por conseguinte, a alegação de que
verificado constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042775-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator